Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734268-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: APARECIDO SILVA BRAGA, EDILSON NAYRE BASTOS RECORRIDO: EDILSON NAYRE BASTOS, APARECIDO SILVA BRAGA D E S P A C H O Em 10/11/2021, esta Turma julgou a apelação cível interposta por APARECIDO SILVA BRAGA, relatoria do Des. Josaphá Francisco dos Santos. E contra o respectivo acórdão, EDILSON NAYRE BASTOS e APARECIDO SILVA BRAGA interpuseram recurso especial. Por decisão da Presidência deste Tribunal (datada de 31/5/2022), o REsp interposto por APARECIDO SILVA BRAGA não foi admitido (ID35776792), tendo sido determinado sobrestamento do recurso especial de EDILSON NAYRE BASTOS em razão da afetação do REsp 1.812.301/SC: “Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 ”, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial” (ID35776798). EDILSON NAYRE BASTOS requereu a reconsideração da decisão sob o argumento de que ao caso não se pode aplicar o tema 1046/STJ, mas o tema 1076/STJ, já julgado pela corte superior do tribunal de justiça (ID36001736). E sobreveio o despacho da Presidência de ID ID36025778: “Trata-se de REQUERIMENTO formulado por EDILSON NAYRE BASTOS, com fundamento no artigo 1.037, §§9o e 12, do Código de Processo Civil, contra a decisão de ID 35776798 que determinou o sobrestamento do recurso especial por ele interposto, tendo em vista a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, para análise do pedido de distinção constante na petição de ID36001736. Publique-se.”. Em razão da remoção do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, foi determinada a respectiva redistribuição (ID36596914). E os autos vieram-me conclusos em 27/6/2022 para reexame e adequação à tese firmada pelo STJ (art. 1.040, II, CPC) . Nos termos dos artigos 9 e 10, CPC, dada a definição do Tema 1.076 pelo STJ, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se. À Secretaria para reautuação do processo para a classe Apelação Cível. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora